Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723407-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO THULIO SILVA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, conforme ID 37440832. O agravado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) interpôs agravo interno no ID 38712165. Por ora, mantenho a decisão tal qual lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se o agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno, podendo manifestar-se, no mesmo prazo, acerca do pedido de não conhecimento do agravo de instrumento, deduzido nas contrarrazões de ID 38712168. Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora